Tribunal: STF
Processo: Rcl 76302
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 800-RG. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SECRETO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ADI 2970/DF. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO SECRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Presume-se que não há repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (Tema nº 800-RG).



    2. A reclamante alega o descumprimento do decidido na ADI 2970/DF, sob o argumento de que teria havido o “julgamento secreto” no Tribunal de origem.



    3. Conforme premissa fática contida no acórdão reclamado, o que ocorreu foi apenas a negativa de realização de sustentação oral, situação completamente distinta de um julgamento secreto.



    4. A matéria em discussão tem índole infraconstitucional e não tem repercussão geral (Tema 660-RG), nem guarda aderência estrita com o que foi decidido na ADI 2970/DF, que tratou da inconstitucionalidade de dispositivos regimentais que previam julgamentos sigilosos. 



    5. Agravo regimental desprovido.